Tribunal: CARF
Processo: 10983.906081/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906081/2014-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-003.429 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MULTILOG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-012.594, de 27 de abril de
2021, a 7a Turma da DRJ06, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
da Recorrente, para reconhecer parcialmente o direito creditório referente a saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2010.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“(...)
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 095472467, emitido em 03/12/2014, referente ao
PER/DCOMP de no 31555.71531.250211.1.3.02-2088, fls. 9/12.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2010, no
valor de R$1.599.245,63, e compensar os débitos discriminados no referido
PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906081/2014-02
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-003.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906081/2014-02

De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo disponível é a
importância de R$0,00, sendo que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual não homologou
a compensação declarada nos PER/DCOMP de nos:

Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) as parcelas de composição do
crédito totalizaram R$1.887.657,47, o IRPJ devido, R$288.411,85, e o saldo negativo
apurado, R$1.599.245,62 (=R$1.887.657,47 – R$288.411,85).
Como consta do despacho decisório, o saldo negativo disponível apurado foi de R$0,00
(=R$0,00 – R$288.411,85).

O detalhamento da compensação se encontra presente às fls. 12.
Cientificado do despacho decisório em 12/12/2014, fls. 15, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 07/01/2015, fls. 16/20, acompanhada dos
documentos de fls. 21/270.
A interessada alega, em síntese, que houve equívoco quanto ao preenchimento da
parcela de composição de crédito no PER/DCOMP, pois para os períodos de Abril,
Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2010 foram informados como pagamentos
via DARF quando, na verdade, o correto seria constar a informação de compensadas
com saldo de períodos anteriores, conforme informações contidas em DCTF.
Tece considerações sobre o princípio da verdade material e elenca jurisprudência que
entende amparar seus argumentos”.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ06 julgou procedente, em parte, a manifestação de
inconformidade, da Recorrente para reconhecer direito creditório referente a saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2010, no valor de R$ 1.482.493,07; e, homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, alegando o seguinte:
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-003.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906081/2014-02

“(...)
III.2 – A PARCELA REMANESCENTE INDEVIDAMENTE NÃO RECONHECIDA
PELA DECISÃO DA DRJ06
Como se viu no item anterior, a DRJ06 reconheceu a existência do valor total de R$
1.770.904,92, a título de antecipações, resultante da soma das estimativas compensadas
ou pagas. A partir daí, considerando o IRPJ devido de R$ 288.411,85 apurado na DIPJ,
manifestou-se aquele órgão julgador no sentido de reconhecer a existência de saldo
negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2010, no montante de R$ 1.482.493,07 (= R$
1.770.904,62 – R$ 288.411,85).
Ocorre, porém, que a DRJ06 cometeu o equívoco de, na aferição do montante dos
créditos da recorrente, não ter se dado conta de que apesar de o IRPJ DEVIDO ser
mesmo de R$ 288.411,85 (como declarado na DIPJ pela soma dos valores indicados nas
linhas 01 e 02 e pela dedução dos valores indicados nas linhas 03, 04 e 05 da Ficha 12 –
ver reprodução abaixo), não é este o IRPJ A PAGAR, dado que esse valor é encontrado
apenas depois da dedução das eventuais antecipações. (...)
Pois bem, as estimativas pagas ou compensadas foram, todas elas, reconhecidas pela
DRJ06. Já não foi assim, porém, com as retenções na fonte; como se pode ver na Ficha
12A da DIPJ, há retenções na fonte indicadas nas linhas 15 e 17, nos montantes de R$
60.783,57 e de R$ 55.968,83, totalizando R$ 116.752,40, e tal valor foi simplesmente
desconsiderado ou esquecido pela DRJ06 em sua apuração. A explicitação do cálculo da
DRJ06, bem evidencia o que se diz:
(a) primeiro, a DRJ06 tratou de levantar as estimativas mensais, chegando a um valor de
R$ R$ 1.770.904,62;
(b) depois, tratou de deduzir o valor do IRPJ devido, R$ 288.411,85 sem qualquer
dedução a título de retenções na fonte;
(c) com isso, chegou ao valor do direito creditório a ser reconhecido, o de R$
1.482.493,07.
A partir disso, pergunta-se: onde ficaram, no cálculo da DRJ06, as retenções na fonte,
no montante de R$ 116.752,40, regularmente declaradas na DIPJ? Na verdade, foram
desconsideradas, e isso, à toda evidência, em razão, apenas, de um inadvertido equívoco
da autoridade julgadora.
Para que a distinção entre o que a DRJ06 fez e aquilo que efetivamente o deveria ter
sido feito, importa confrontar, com ainda mais detalhes, as duas apurações: (...)
Como se percebe a partir da comparação das duas apurações, do montante de créditos
relativos às compensações pagas ou compensadas, deveria ter sido excluído não o valor
de R$ 288.411,85, referente ao IRPJ DEVIDO, mas o de R$ 171.659,45, referente ao
IRPJ A PAGAR depois da dedução do IRRF de R$ 116.752,40. A não ser assim, o que
se tem é a pura e simples desconsideração das retenções na fonte como antecipações
passíveis de serem aproveitadas ao final do período de apuração.
De tal sorte, o que pleiteia a Recorrente no presente recurso voluntário não é o
reconhecimento de qualquer questão de direito ou a solução de uma indagação jurídica
específica, mas apenas a revisão do cálculo do direito creditório apurado pela DRJ06,
para fins de que nele seja incluído/considerado o montante do IRRF regularmente
declarado na DIPJ e que não foi em momento algum desqualificado como aproveitável
pela decisão de primeiro grau.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-003.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906081/2014-02

Com a inserção do IRRF no cálculo, o saldo negativo já reconhecido (R$ 1.482.493,07)
ficará acrescido do valor de R$ 116.752,40 (referente às retenções na fonte de R$
60.783,57 e de R$ 55.968,83, indicadas nas linhas 15 e 17 da Ficha 12A da DIPJ),
chegando-se, portanto, ao valor de R$ 1.599.245,47, que é, justamente, o montante total
pleiteado ao início pela recorrente (com diferença de uns poucos centavos – R$ 0,15,
para ser exato – provavelmente resultante de aproximações de cálculo).
Por fim, importa ressaltar que apesar de a existência das retenções na fonte declaradas
na DIPJ não ter sido objetada nem pela DRF/Florianópolis/SC, na prolação do
Despacho Decisório, e nem pela DRJ06, em sua decisão, estão elas devidamente
evidenciadas pelo extrato, juntado como anexo a este recurso, no qual estão
identificadas as fontes pagadoras e as informações por elas prestadas nas DIRF
referentes ao ano-calendário de 2010. No caso específico das retenções indicadas nas
linhas 15 e 17 da Ficha 12A da DIPJ, estão elas associadas as operações com as
seguintes fontes pagadoras:
Linha 15 da DIPJ: BB Administração de Ativos (CNPJ: 30.822.936/0001-69); e Banco
Safra (CNPJ: 58.160.789/0001-28);
Linha 17 da DIPJ: Delegacia da RFB em Itajaí (CNPJ: 00.394.460/0146-06).
Faz-se aqui tal explicitação a fim de que não restem dúvidas acerca da efetivação das
retenções na fonte, mas é preciso repetir que assim se age para fins de que se tenha por
devidamente corroborado algo que, a rigor, não mereceu qualquer objeção das
autoridades fiscais que até aqui se manifestaram sobre as compensações e o direito
creditório da Recorrente.”
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ. do ano-calendário
2010, no valor de R$ 116.752,40, que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites
da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Da Discussão do Direito Creditório
Conforme já relatado, o presente processo acerca da discussão de direito
creditório, oriundo de saldo negativo de IRPJ (ano-calendário de 2010), informado em quatro
PER/Dcomp visando à compensação de débitos.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-003.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906081/2014-02

Ao analisar tais declarações de compensação, a DRF/Florianópolis/SC , mediante
Despacho Decisório (095472467), entendeu por bem não reconheceu qualquer direito creditório.
Por outro lado, a DRJ06, após apreciação da questão, assim manifestou-se sobre a
questão:
“(...)
Mérito
DCTF.
De acordo com a Tabela 2, os débitos de IRPJ (2362) declarados em DCTF (Ativa no
Sistema) para os períodos de apuração de Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro,
Outubro e Novembro de 2010 são os adiante discriminados:

O confronto da Tabela 2 com as parcelas não confirmadas no DD, fls. 11, evidencia que
há divergência entre os débitos declarados e os supostos pagamentos efetuados,
sobretudo para os períodos de apuração Maio (R$59.118,78 x R$131.247,94); Junho
(R$3.876,39 x R$9.907,43); Julho (R$183.895,49 x R$189.965,37); Agosto
(R$548.833,30 x R$567.874,65); Setembro (R$402.062,27 x R$407.777,58); Outubro
(R$262.225,38 x R$272.758,34); Novembro (R$274.866,11 x R$305.503,95).
Parcela de composição do crédito –Compensação.
Os pagamentos dos períodos de apuração de Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto,
Setembro, Outubro e Novembro de 2010, computados pelo interessada na composição
do saldo negativo de IRPJ, não foram confirmados pelo despacho decisório, fls. 10/11,
com a motivação de não localização do DARF informado.
De fato, as parcelas de composição do crédito não confirmadas não foram pagas,
integralmente, com DARF. Houve erro no preenchimento do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito. Parte dos referidos valores foram objeto de compensação.
A compensação de parte dos valores não confirmados no despacho decisório é
comprovada pelo documento de fls. 273. Dele são extraídos os dados da Tabela 3
adiante listada:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-003.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906081/2014-02

Relativamente aos PER/DCOMP identificados na Tabela 3, há de se considerar as
razões adiante elencadas.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Era entendimento consolidado na 7a Turma de Julgamento da DRJ Belo Horizonte que a
existência de estimativas compensadas não homologadas ou em discussão
administrativa retirava a certeza e a liquidez do crédito oferecido pelo contribuinte para
a compensação.
Entretanto, recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03/12/2018, estabeleceu
entendimento diverso ao tema, conforme se extrai de sua conclusão: (...)
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas (CTN, art.
100). O Parecer Normativo tem efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua
publicação no Diário Oficial da União (Portaria RFB no 1936, de 06 de dezembro de
2018, art. 12).
Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se por
confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas.
Assim, o contribuinte faz jus às estimativas no valor de R$877.380,40.
Parcela de composição do crédito –Pagamentos.
A comparação entre as Tabelas de nos 2 e 3 revela que a quitação dos débitos de IRPJ
dos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2010 não se deu exclusivamente por
meio da compensação com saldo negativo de período anteriores.
Para o mês de Setembro de 2010, para o débito de R$402.062,27, a interessada
informou que a quitação dar-se-ia do seguinte modo (pagamento e compensação):
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-003.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906081/2014-02

Para o mês de Outubro de 2010, para o débito de R$ 262.225,38, a interessada informou
que a quitação dar-se-ia do seguinte modo (pagamento):

Para o mês de Novembro de 2010, para o débito de R$ 274.866,1, a interessada
informou que a quitação dar-se-ia do seguinte modo (pagamento):

Consulta ao Sistema SIEF-Documentos de Arrecadação e também ao documento de fls.
273 confirmam os pagamentos indicados nas telas anteriores.
Desse modo, o sujeito passivo faz jus aos pagamentos no valor de R$893.524,52
(=R$356.433,03 + R$262.225,38 + R$274.866,11).
Lançamento de crédito tributário superveniente.
Foram lançados Autos de Infração para o mesmo ano-calendário do saldo negativo em
exame, a saber: (a) AI – PAF no 16511.721073/2014-12; (b) AI – PAF no
16511.721074/2014-67.
Passa-se à análise de tais lançamentos para identificar se houve alteração ou utilização
de parcelas de crédito que compõem o saldo negativo.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-003.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906081/2014-02

PAF no 16511.721073/2014-12
No presente PAF, houve o lançamento de Auto de Infração de IRPJ para o ano-
calendário 2010 e a fiscalização apurou as seguintes infrações: (a) Exclusões indevidas
– amortização de ágio; (b) Multa ou juros isolados, fls. 6.
No Demonstrativo de Apuração do IRPJ, fls. 12, a base de cálculo é a importância
indicada na infração apurada de “exclusões indevidas - amortização de ágio" e o
imposto apurado, fls. 13, não foi objeto de nenhuma dedução.

Na impugnação apresentada pelo contribuinte junto ao mencionado PAF, fls.
2.620/2.694, não foi solicitada que a base de cálculo do IRPJ fosse revista para deduzir
as antecipações mensais. O presente raciocínio também se aplica à defesa protocolizada
pelo sujeito passivo solidário, fls. 2.721/2.744.
Foi lavrado o Acórdão 07-37.887 - 3a Turma da DRJ/FNS, em 27/11/2015, com
manutenção do crédito tributário lançado, fls. 2.749/2.799.
O sujeito passivo solidário e a sociedade empresária dirigiram recursos voluntários ao
CARF, fls. 2.808/2.843 e 2.844/2.934, respectivamente, e não pleitearam a revisão da
base de cálculo do IRPJ para deduzir as antecipações mensais.
Em 28/09/2017, a sociedade empresária requereu a desistência do recurso ao CARF, fls.
2.970.
PAF no 16511.721074/2014-67
No presente PAF, houve o lançamento de Auto de Infração de IRPJ para o ano-
calendário 2010 e a fiscalização apurou as seguintes infrações: (a) Despesas não
dedutíveis, fls. 4; (b) Exclusões indevidas – Juros sobre o capital próprio, fl. 4; (c)
Multa ou juros isolados, fls. 5.
No Demonstrativo de Apuração do IRPJ, fls. 8, a base de cálculo é a soma das
importâncias indicadas nas infrações apuradas de “Despesas não dedutíveis " e
"Exclusões indevidas –Juros sobre o capital próprio" e o imposto apurado, fls. 9, não foi
objeto de nenhuma dedução.

Na impugnação apresentada pelo contribuinte junto ao mencionado PAF, fls.
1.937/1.992, não foi solicitada que a base de cálculo do IRPJ fosse revista para deduzir
as antecipações mensais.
Foi lavrado o Acórdão 07-37.925 - 3a Turma da DRJ/FNS, em 17/12/2015, com
manutenção do crédito tributário lançado, fls. 2.225/2.244.
O contribuinte dirigiu recurso voluntário ao CARF, fls. 2.251/2.321, não pleiteou a
revisão da base de cálculo do IRPJ para deduzir as antecipações mensais.
Em 28/09/2017, a sociedade empresária requereu a desistência do recurso ao CARF, fls.
2.332.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-003.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906081/2014-02

Desse modo, na constituição de ofício do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ), e nem por pedido do contribuinte, não foram considerados, para efeito de
dedução do imposto, os valores de IRPJ decorrentes de retenção na fonte ou de
antecipação (estimativas) referentes às receitas compreendidas na apuração (SCI no 23
Cosit, 21/12/2006).
Reforma do despacho decisório.
As parcelas de crédito confirmadas alcançaram a importância de R$1.770.904,92
(=R$877.380,40 + R$893.524,52). Como o IRPJ devido era o valor de R$288.411,85, o
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2010 é o montante de
R$1.482.493,07 (=R$1.770.904,92 –R$288.411,85).
Conclusão.
Voto por julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte para:
a) reconhecer direito creditório, além do já admitido no despacho decisório, referente a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010, no valor de R$1.482.493,07;
b) homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Em suas razões recursões, a Recorrente alegou que o acórdão de piso merece
reforma por ter deixado de “levar em conta, na apuração dos valores, créditos referentes ao
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF que, apesar de regularmente incluídos na
apuração do IRPJ na DIPJ (nas linhas 15 e 17 da Ficha 12A da DIPJ) e de se conformarem, tanto
quanto as estimativas mensais, como antecipações do tributo devido ao final do período de
apuração, acabaram não sendo considerados na definição final do direito creditório”.
Assim, de acordo com a Recorrente, se ao saldo negativo já reconhecido, forem
adicionados os valores referentes às retenções na fonte, se chegará ao valor do montante total
pleiteado originariamente.
Analisando os autos, entendo que há indícios de que as alegações da Recorrente
podem, de fato, corresponder à verdade dos fatos. Explique-se.
O cálculo da DRJ06, pode ser assim esmiuçado: (a) primeiro, a DRJ06 apurou as
estimativas mensais, chegando a um valor de R$ R$ 1.770.904,62; (b) depois, deduziu o valor do
IRPJ devido, R$ 288.411,85 sem qualquer dedução a título de retenções na fonte; (c) concluindo,
pois, que valor total do direito creditório a ser reconhecido, seria o de R$ 1.482.493,07.
Porém, de acordo informações constantes da DIPJ do período em questão e
relação das fontes pagadoras, rendimentos e IRRF por tais fontes, às e-fls. 607, é possível que
acórdão de piso tenha se equivocado no cálculo do total de seu direito creditório, por ter passado
desapercebido de que apesar de o IRPJ DEVIDO ser mesmo de R$ 288.411,85, como declarado
na DIPJ pela soma dos valores indicados nas linhas 01 e 02 e pela dedução dos valores
indicados nas linhas 03, 04 e 05 da Ficha 12, como reproduzido abaixo, não é este o IRPJ A
PAGAR, dado que esse valor é encontrado apenas depois da dedução das eventuais
antecipações:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-003.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906081/2014-02

Ademais, alega a Recorrente, que apesar do reconhecimento das estimativas pagas
ou compensadas , a DRJ não mencionou em seu cálculo as retenções na fonte indicadas nas
linhas 15 e 17, da Ficha 12A da DIPJ, nos montantes de R$ 60.783,57 e de R$ 55.968,83,
totalizando R$ 116.752,40.

No caso específico das retenções indicadas nas linhas 15 e 17 da Ficha 12A da
DIPJ, estão elas associadas as operações com as seguintes fontes pagadoras: (a)Linha 15 da
DIPJ: BB Administração de Ativos (CNPJ: 30.822.936/0001-69); e Banco Safra (CNPJ:
58.160.789/0001-28); (b) Linha 17 da DIPJ: Delegacia da RFB em Itajaí (CNPJ:
00.394.460/0146-06).
Porém. ressalta-se que a informação prestada em DIPJ é condição necessária mas
não suficiente para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com
outras provas.
Esse o entendimento pacificado neste Colegiado, conforme súmula abaixo
transcrita:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-003.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906081/2014-02

Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Para comprovação do alegado, a Recorrente carreou aos autos o documentos de e-
fls. 607-608, onde estão identificadas as fontes pagadoras e as informações por elas prestadas nas
DIRF. Analisando tais documentos, entendo que caracterizariam como início de prova,
possibilitando a conversão do julgamento deste recurso em diligência.
Ademais, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, entendo, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72,
é possível a conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência, para que a Recorrente
complemente o início de prova produzido nos autos.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido nos autos e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a Recorrente seja intimada a apresentar
documentos contábeis/fiscais que comprovem as alegações veiculadas no recurso voluntário,
bem como o oferecimento à tributação nos temos da Súmula Carf no 80 , ou seja, a totalidade do
direito creditório pleiteado.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, a partir da DIPJ
retificada.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após retornem-se os autos ao CARF para que se dê continuidade ao julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 621
DF CARF MF
Original